Tribunal: TJMT
Processo: 0002309-97.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002309-97.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 002.853.581-20 (AGRAVANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 002.853.581-20 (AGRAVADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de dois agravos internos interpostos no âmbito de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Carlos Alberto de Oliveira Guimarães. O Estado busca afastar a condenação em honorários advocatícios ou reduzir seu percentual, sob o argumento de que a extinção decorreu de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, sem ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da Lei número 6.830/1980. O executado, por sua vez, questiona a redução dos honorários pela metade, sustentando que a extinção decorreu de decisão judicial que declarou a nulidade do crédito tributário, e não de reconhecimento de débito, razão pela qual a redução violaria o princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a julgamento consistem em: (i) saber se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão da nulidade do crédito tributário; (ii) saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, parágrafo 4, do Código de Processo Civil, quando o Estado promove o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após tomar ciência da ilegitimidade da cobrança.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal decorreu de ação judicial que declarou a nulidade do crédito tributário, sendo o Estado de Mato Grosso o responsável pela instauração do processo ao promover a execução com base em crédito nulo.

4. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à execução deve arcar com os honorários advocatícios, independentemente do cancelamento ou anulação posterior do crédito tributário.

5. A condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios é devida, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a aplicação do princípio da causalidade nos casos de perda superveniente do objeto.

6. Verificado que o Estado, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito, estão presentes os requisitos legais para aplicação do artigo 90, parágrafo 4, do Código de Processo Civil.

7. A redução dos honorários pela metade está condicionada à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida, circunstância verificada no caso concreto diante da ausência de resistência substancial ao pedido da parte executada.

8. O entendimento consolidado desta Corte autoriza a mitigação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido e promove o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública promove execução fiscal com base em crédito tributário posteriormente declarado nulo, aplicando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao processo deve arcar com os ônus sucumbenciais.

2. Aplica-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, parágrafo 4, do Código de Processo Civil, quando a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido e promove o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, cumprindo integralmente a prestação reconhecida e afastando resistência substancial ao pedido da parte executada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei número 6.830/1980, artigo 26; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 10; Código de Processo Civil, artigo 90, parágrafo 4.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10426342420198110041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT, AC 10003320520218110107, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 04/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002309-97.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos interpostos no âmbito da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, com o objetivo de discutir a fixação e a redução dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso
, por meio de Agravo Interno, questiona a decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, manteve a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da execução.

O Estado alega que, a execução fiscal foi extinta devido ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo esta uma situação que, nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), deveria ocorrer sem qualquer ônus para as partes. O Agravante sustenta, portanto, que não há base legal para a condenação em honorários advocatícios, ou, alternativamente, pede que os honorários sejam reduzidos, baseando-se no princípio da razoabilidade e da equidade, considerando a simples natureza da causa e a ausência de grande complexidade no processo.

Por outro lado,
Carlos Alberto de Oliveira Guimarães
interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que reduziu os honorários advocatícios pela metade, com base no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

A parte sustenta que, a redução não se aplica ao caso, pois a extinção da execução fiscal não decorreu de um ato de reconhecimento do débito, mas sim de uma decisão judicial que declarou a nulidade do crédito tributário. Assim.., o Agravante defende que a redução dos honorários viola o princípio da causalidade, pois o Estado de Mato Grosso, ao promover a execução fiscal com base em crédito nulo, deu causa ao processo, sendo, portanto, responsável por arcar com os honorários na totalidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002309-97.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos interpostos no âmbito da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, com o objetivo de discutir a fixação e a redução dos honorários advocatícios.

Primeiramente, passamos a apreciar o recurso do Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que não assiste razão a agravante.

A extinção da execução fiscal, decorreu de uma ação judicial que declarou a nulidade do crédito tributário. Assim, o Estado de Mato Grosso, ao promover a execução fiscal com base em um crédito nulo, foi o responsável pela instauração do processo, sendo de sua incumbência arcar com os custos decorrentes dessa ação.

A aplicação do
princípio da causalidade
é clara neste caso: quem deu causa à execução deve arcar com os honorários advocatícios, independentemente de o crédito tributário ter sido cancelado ou anulado posteriormente.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 10, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC.

(TJ-MT - AC: 10426342420198110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/3/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/4/2023
)

Com isso, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios é
devida
, e o recurso do Estado deve ser
desprovido
.

Cinge-se então, depois de comprovado que comporta honorários, passa a controvérsia recursal a respeito da possibilidade, ou não, da redução dos honorários de sucumbência à metade.

Passo agora a apreciação do Agravo interposto pelo Carlos Alberto de Oliveira Guimarães.

Ocorre que este agravante, também não assiste razão.

Isso porque,
no contexto fático-processual, verifica-se que o estado, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da CDA, reconhecendo a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito. Presentes, assim, os requisitos legais para a aplicação do dispositivo legal supratranscrito, mormente diante da ausência de resistência substancial ao pedido da parte executada.

Com efeito, dispõe o § 4o do art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte em situações análogas, nas quais o reconhecimento da procedência do pedido e a ausência de citação do executado autorizam a mitigação dos honorários advocatícios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art . 90, § 4o do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(TJ-MT 10003320520218110107 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 4/7/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/7/2022)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
os presentes recursos interpostos pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025